Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. LIMITES DA COISA JULGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Na execução o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.
2. No caso sub judice, o acórdão está acobertado pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinado o valor da dívida consoante o cálculos do Condomínio e nos quais foram incluídos os “honorários administrativos”.
3. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.